Tribunal: TCU
Processo: 036.654/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13450/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.654/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Divino de Melo (XXX.140.151-XX); Maria Gloria Batista Gumesson (XXX.291.251-XX); Orlando Pereira de Oliveira (XXX.995.233-XX); Reginaldo Peixoto Guimaraes (XXX.171.096-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.